Tribunal: TJMT
Processo: 0015076-70.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0015076-70.2014.8.11.0041
RECORRENTE: IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA
RECORRIDO: PALMEN REPRESENTACOES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IBRAP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLÁSTICOS SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 18223986):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso, sendo desnecessário, inclusive, oportunizar prazo para sanar o vício.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (AgRg no REsp 1095871/RJ). ” (AP no 0015076-70.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DJ 02/10/2019).
A recorrente alega violação aos artigos 10 e 932 do CPC, ao argumento de que a ausência das razões recursais é vício sanável, motivo pelo qual deveria ter sido oportunizada a sua regularização.
Recurso tempestivo (ID 31200997).
Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 32691494.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente afirma que houve violação aos artigos 10 e 932 do CPC, ao argumento de que a ausência das razões recursais é vício sanável, motivo pelo qual deveria ter sido oportunizada a sua regularização.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. IMPRENSA OFICIAL. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. OFENSA À RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. PRECEITO DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.
1. O concurso de que trata a Lei 8.666/1993 trata de modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, não guardando correspondência lógica com o certame exigido como condição prévia ao ingresso no quadro funcional estatal, razão por que descabe alegar, neste último contexto, violação a preceito daquela lei. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A mera indicação de hipótese de cabimento do recurso especial sem a necessária dedução de razões recursais enseja a deficiência de fundamentação que também obsta o conhecimento do apelo raro. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1361676/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Na hipótese, verifica-se a ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1102309/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO ELETRÔNICA INCOMPLETA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA PARTE. ÔNUS DO AGRAVANTE.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que compete a parte que faz uso do sistema de peticionamento eletrônico a responsabilidade pela correta transmissão dos documentos, cabendo-lhe o dever de fiscalizar o respectivo envio, sob pena de não conhecimento do apelo.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 661.639/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV